Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Número: 0714373-28.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BEATRIZ RIOS FERREIRA AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BEATRIZ RIOS FERREIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Clara, na ação de conhecimento (0706360-77.2020.8.07.0020), proposta contra a CAIXA DE ASSITÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A agravante peticiona nos ID’s 18585751 e 18612477 postulando pela desistência quanto ao agravo interno e ao agravo de instrumento. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator